Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido a ressarcir ao autor a quantia de R$ 1.171,37 (um mil cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos), a título de repetição de indébito, e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51759229). Preparo regular (ID 51759231 e ID 51759232). Contrarrazões apresentadas (ID 51759235).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Na origem, o autor sustenta que aderiu à proposta de cartão de crédito, com a finalidade de cessarem as inúmeras ligações telefônicas feitas para oferecer o produto, mediante a condição de que o cartão não seria desbloqueado. Foram realizadas a biometria e a coleta de dados e, posteriormente, o autor constatou depósito na conta em que recebe o benefício do INSS, no valor de R$ 20.041,76 (vinte mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos). Alega que, depois de muita dificuldade, a operação foi cancelada e conseguiu devolver o valor integral à ré, mas, ainda assim, foi debitada uma parcela do empréstimo em sua conta, no valor de R$537,54 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
5. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira invoca a legitimidade do contrato e sustenta que o pagamento da primeira parcela já estava em curso quando a operação foi cancelada.
6. Segundo a Súmula 479, do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. A hipótese deve ser tratada como fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento, inerente à atividade econômica exercida pelo banco, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva (art. 14, §3o, I e II, CDC).
8. Ademais, a instituição financeira não comprovou a regularidade da prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Assim, a instituição financeira é responsável pelos danos causados ao autor (art. 6o, VI, do CDC).
9. No tocante ao pagamento da primeira parcela do empréstimo cancelado, o autor tem direito à devolução do valor, na forma simples. Com efeito, não ocorreu o pagamento indevido e/ou o engano injustificável, uma vez que o contrato existiu e, quando cancelado, não houve tempo hábil para impedir a cobrança da primeira parcela (artigo 42, parágrafo único, do CDC). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
10. Em relação aos danos morais, constata-se que após a oferta desenfreada de produtos e serviços, veiculada por intermédio de preposto da ré, o consumidor concordou com a contratação de cartão de crédito. No entanto, no mês seguinte foi surpreendido com a contratação de empréstimo financeiro (02/12/2023). E ao perceber o crédito em sua conta bancária, o autor – que é aposentado e tem 66 anos de idade – imediatamente tomou providências para desfazer o contrato e devolver a quantia depositada em sua conta corrente. Somente depois de diversas reclamações e de despender seu tempo útil, em 20/12/2023 conseguiu fazer a devolução do valor (ID 51758837 e ID 51758836).
11. Ademais, posteriormente à devolução do valor e retorno das partes ao estado anterior, o autor foi surpreendido com o desconto de R$537,54 de seus proventos de aposentadoria, no valor mensal de R$1.535,00, ocasião em que manejou a presente ação, distribuída em 27/06/2023.
12. Nesse contexto, reputo que a situação vivenciada pelo autor extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e feriu atributos de sua personalidade, porquanto além do custoso percurso para devolver o valor que não emprestou, também sofreu restrição patrimonial significativa, visto que desde janeiro de 2023 está privado de praticamente 1/3 de seus rendimentos mensais, mantendo-se a ré inerte.
13. Destarte, o autor tem direito à reparação por dano moral e, considerando que o valor de R$3.000,00 se revela adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, mantenho o valor arbitrado. Além disso, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, em relação ao dano material, determinar a devolução do valor de R$537,54 na forma simples, a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.